Tribunal: TJDFT
Processo: 0744036-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA CNIB PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA INADEQUADA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para localização de bens da parte executada, nos autos de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar judicialmente a consulta ao sistema CNIB como meio de localização patrimonial do devedor em processo de execução cível.
III. Razões de decidir
3. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, tem como finalidade exclusiva a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis já decretadas por autoridades judiciais ou administrativas, não se prestando à pesquisa patrimonial em favor de credores. 4. A tentativa de utilização da CNIB como ferramenta de localização de bens desvirtua sua finalidade institucional, voltada à segurança jurídica de negócios imobiliários e à efetividade de medidas constritivas já determinadas. 5. A diligência pretendida pode ser realizada diretamente nos cartórios de registro de imóveis, mediante pagamento de emolumentos, sem necessidade de ordem judicial. 6. O dever de localizar bens penhoráveis incumbe prioritariamente ao exequente, não sendo atribuição do Poder Judiciário realizar pesquisas reiteradas e genéricas em sistemas conveniados. 7. Precedentes do TJDFT confirmam o entendimento de que a CNIB não se presta à localização de bens em processos de execução de natureza privada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O sistema CNIB não se presta à pesquisa patrimonial ou à constrição de bens em execução singular, sendo reservado à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas por autoridade competente. 2. A decretação de indisponibilidade de bens em execução singular não encontra amparo legal, sendo medida excepcional vinculada a hipóteses específicas de interesse público.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 99, § 7o, e 139, IV; Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857049, Rel. Min. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 2027191, 0716164-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025.